Tribunal: TJPA
Processo: 0810571-19.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810571-19.2022.8.14.0015

APELANTE: FABRICIO JOSE VASCONCELOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL À CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de prisão em flagrante com significativa quantidade de cocaína, após diligência policial motivada por denúncia anônima e confirmação in loco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade das provas produzidas em razão de suposta ausência de mandado judicial e de violação de domicílio;
(ii) saber se ocorreu quebra da cadeia de custódia da substância apreendida;
(iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação ou se é caso de absolvição ou aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia anônima foi corroborada por diligência policial que identificou o veículo, o condutor e o local da entrega da droga, configurando fundadas razões para abordagem e para a busca pessoal, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A entrada em imóvel de terceiros decorreu de flagrante delito, o que afasta a necessidade de mandado judicial, não havendo nulidade.

5. Não há comprovação de prejuízo à cadeia de custódia, sendo suficiente a documentação nos autos (auto de apreensão, laudo toxicológico) para assegurar a regularidade da prova.

6. A autoria delitiva foi confirmada por testemunhos harmônicos e coerentes com os demais elementos dos autos, inclusive a tentativa de fuga, que reforça a materialidade e autoria.

7. Inaplicável o redutor do tráfico privilegiado, diante da expressiva quantidade de droga, da forma de transporte e da participação coordenada com outros agentes, demonstrando dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a prisão em flagrante motivada por denúncia anônima quando corroborada por diligências policiais que evidenciam situação de flagrância.
2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração objetiva de prejuízo à confiabilidade da prova, o que não se verifica quando os demais elementos probatórios são coesos e convergentes.

3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe ausência de dedicação a atividades criminosas, sendo afastada quando demonstrada atuação estruturada no tráfico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 6º, 158-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2319099/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.10.2023; STJ, AgRg no HC 830644/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 878517/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da
3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 26 de maio a 02 de junho de 2025, à unanimidade, em CONHECER do Recurso de Apelação Criminal, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
apelação criminal (nº 0810571-19.2022.814.0015)
interposto por
FABRICIO JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da exordial acusatória
que, no dia 15 de dezembro de 2022, por volta das 21h45min, o réu, juntamente com outros dois corréus, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em Castanhal/PA. A denúncia narra que Fabricio estaria transportando dois tabletes de substância entorpecente, semelhante à cocaína, em seu veículo, e que, após diligência policial motivada por denúncia anônima, constatou-se também a entrega de mais dois tabletes do mesmo entorpecente em uma residência, onde se encontravam os demais acusados. A abordagem do apelante ocorreu após tentativa de fuga e subsequente colisão com a viatura policial.

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa interpôs
apelação Num. 15194943 - Pág. 2/9),
arguindo a nulidade das provas produzidas, eis que a prisão do acusado teria ocorrido após denúncia anônima, sem investigação prévia ou mandado judicial, ocorrência da quebra da cadeia de custódia, posto que o policial que apreendeu a droga não foi o mesmo que a apresentou à autoridade competente. Afirma, ainda, que diante a fragilidade probatória, não há elementos que vinculem o apelante à prática criminosa, invocando assim a sua absolvição com fundamento no princípio do “in dubio pro reo”.

Pugna, ao final, pela
declaração de nulidade das provas pela ilicitude da obtenção; a absolvição do acusado por insuficiência de provas e quebra da cadeia de custódia
; ou,
subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com redução de até dois terços da pena e eventual substituição por pena restritiva de direitos.

Apresentadas
contrarrazões (Num. 16852665 - Pág. 1/35)
pelo Ministério Público, sustentando o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, através de parecer da lavra do Procurador Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme
Num. 17470684 - Pág. 1/14
.

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

O inconformismo do recorrente repousa sobre
alegações de ilicitude probatória, vício na cadeia de custódia e ausência de elementos de autoria
que sustentem o édito condenatório. Pretende,
subsidiariamente, a incidência da minorante do tráfico privilegiado
, com o correlato abrandamento da sanção.

Preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade das provas que substanciaram a condenação, sob o argumento de que a prisão teria ocorrido após uma denúncia anônima, sem investigação prévia ou mandado judicial.

No que tange à suposta violação do domicílio, impende reconhecer que a diligência policial, embora tenha sido originada em denúncia anônima, as informações nela repassadas foram confirmadas através da observação in loco e vigilância estratégia da equipe policial especializada (CORE), que através de dados importantes, como nome da pessoa que levaria a droga a determinado local, e descrição e placa do veículo, por meio de campana logaram êxito em flagrar conduta típica em andamento. Nessas circunstâncias, a entrada na residência — que, frise-se,

não era domicílio do apelante, nem tampouco por ele ocupada — deu-se sob a égide da exceção constitucional do flagrante delito, não sendo exigível autorização judicial em tal cenário.

Quanto a prisão do apelante, pelos elementos dos autos extrai-se que os policiais aguardaram a chegada do acusado Fabrício nas proximidades do imóvel informado. O acusado então, entrou no imóvel carregando uma sacola rosa, e em seguida saiu sem a mesma, e ao detectar a presença dos policiais, entrou com rapidez no veículo, pelo que os policiais passaram a acompanhar o trajeto do acusado, dando-lhe comando e sinais de sonoro de parada, o que só ocorreu em razão do abalroamento entre os veículo que o acusado conduzia e o dos policiais . Após a revista pessoal, foram encontrados, no interior do veículo que estava sendo conduzido pelo acusado, 02 (dois) tabletes de substância compatível com cocaína.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados julgados, reconhece como válidos tanto o ingresso de policiais em domicílio quanto a busca pessoal, sem mandado judicial, desde que precedido de fundadas razões, nos seguintes termos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. VALIDADE. FUNDADAS RAZÕES. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A respeito da alegada nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar, originada exclusivamente a partir de uma denúncia anônima, a Corte de origem descartou a alegação de nulidade.
Isto se deu pelo fato de que, apesar de as investigações policiais terem sido iniciadas com base em denúncia anônima, tal denúncia foi corroborada pela prisão em flagrante do recorrente, encontrado na posse de uma determinada quantidade de substâncias entorpecentes. 2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo a qual é válida a instauração de procedimento investigatório com fundamento em denúncia anônima, desde que, posteriormente, outros elementos probatórios venham a ratificar essa denúncia
. 3. Quanto à ausência de fundadas razões para determinar a busca domiciliar, a inversão do julgado no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 4. Não se revela cognoscível a interposição do presente recurso com base na alínea c do art. 105, III, da Constituição Federal, porquanto a demonstração do dissídio interpretativo se restringe à mera transcrição dos acórdãos tidos por paradigmas. 5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2319099 MG 2023/0082578-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA PROVA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DOS AGENTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Não há se falar em ilegalidade na busca domiciliar, por ausência de justa causa, uma vez que a diligência policial foi precedida de monitoramento no local para a certificação da denúncia anônima - de que o imóvel seria utilizado para "a venda e distribuição de drogas para as "Lojas" da Zona Leste". Segundo consta, a movimentação indicativa da atividade criminosa na localidade, inclusive foi corroborada pela tentativa de fuga dos agentes, em via pública, ao notaram a presença dos policiais.
2 . Concluído pelas instâncias ordinárias, em decisão motivada, existirem elementos suficientes da estabilidade e da permanência dos pacientes e dos corréus no reiterado comércio ilícito de drogas, a alteração desse entendimento é inadmissível na via eleita, por demandar o reexame do conteúdo fático probatório. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg no HC: 830644 SP 2023/0201781-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Ora, no presente caso, a abordagem do acusado se deu em razão da confirmação da venda de entorpecentes, bem como pela sua conduta reativa em relação a abordagem policial, eis que embora descaracterizado o veículo da equipe policial, houve a sinalização e o comando de parada do veículo, o que foi inadvertidamente ignorado pelo acusado. Afastada a alegada nulidade das provas.

Afirma, ainda o apelante a
quebra da cadeia de custódia
, eis que o policial que realizou a apreensão da droga dentro do veículo não foi o que a apresentou à autoridade policial, o que entende
comprometer a confiabilidade da prova, e que, segundo o art. 158-A do CPP
.

Quanto a esse ponto, a jurisprudência exige, para a nulidade, que haja demonstração objetiva de comprometimento da prova, o que, inequivocamente, não se verifica. A eventual imprecisão quanto à identidade do agente que realizou a apreensão da droga em relação ao que apresentou a substância apreendida à autoridade policial
não macula a higidez da prova
, notadamente quando os demais elementos documentais —
auto de apreensão (Num. 15173790 - Pág. 8/9) e laudo toxicológico (Num. 15173908 - Pág. 1)
— exibem coesão interna e convergência para a autenticidade e regularidade da apreensão.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIME – TRÁFICO DE DROGAS (L. 11.343/06, ART. 33), POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (L . 10.826/03, ART. 12), CRIME CONTRA FAUNA (L. 9 .605/98, ART. 29, § 1º, III) E RESISTÊNCIA ( CP, ART. 329, § 2º), EM CONCURSO MATERIAL ( CP, ART. 69)– CONDENAÇÃO – RECURSO DO RÉU . PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA QUE DEVE SER INICIALMENTE APRECIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSA PARTE. PRELIMINAR:
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE IDENTIFICAM A HISTÓRIA CRONOLÓGICA DAS PROVAS – PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS (L. 11 .343/06, ART. 28)– IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO TRÁFICO – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS – ALEGADA CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO MANTIDA; PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE RESISTÊNCIA ( CP, ART. 329, § 2º)– IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE SE OPÔS DOLOSAMENTE À AÇÃO POLICIAL AO PROFERIR EMPREGAR VIOLÊNCIA CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS; PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPROCEDÊNCIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE DO RÉU E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA) – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA . (TJ-PR 00025438220228160163 Siqueira Campos, Relator.: Rui Portugal Bacellar Filho, Data de Julgamento: 14/03/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2024)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES . SENTENÇA CARENTE DE MOTIVAÇÃO. TESE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE FORJADO . NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LAUDO DEFINITIVO FEITO POR AMOSTRAGEM . LEGALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO . 1. A tese de invalidade da sentença proferida oralmente - sem a devida fundamentação - não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que impede o enfrentamento do tema diretamente por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de um grau de jurisdição. 2. Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas . O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores - a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia.
3. A defesa não se desincumbiu do ônus de indicar qualquer circunstância concreta - manipulação indevida; interferência dos agentes policiais etc - apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se em sustentar, de forma especulativa, de que "não houve a especificação do trajeto cronológico da cadeia de custódia
"
. Por sua vez, a confecção do laudo definitivo por amostragem, diante da incineração do restante da droga, é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva
. 4. Não há ilegalidade no aumento da pena-base em 2 anos e 10 meses tendo como fundamento a multireincidência do réu e a quantidade de droga apreendida, constante autoriza o art. 42 da Lei n . 11.434/2006.5. Recurso não provido . (STJ - AgRg no HC: 858508 GO 2023/0358302-3, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024)

Portanto, a simples alegação de que o agente policial que apreendeu a droga não foi o apresentante constitui alegação que não atinge a fidelidade das demais provas carreadas aos autos, razão pela qual não se acolhe a invalidade da prova afirmada.

No mérito
, sustenta o apelante a fragilidade do conjunto probatório, pela ausência de harmonia nas declarações prestadas em Juízo pelas testemunhas, o que se rechaça de pronto.

A materialidade do crime inserto no art. 33 da Lei 11.343/2006 está delineado no laudo toxicológico definitivo nº
2022.01.004270-QUI

(Num. 15173908 - Pág. 1),
cuja conclusão evidencia
significativa quantidade de cocaína (4027g).

A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada nos depoimentos das testemunhas em juízo, que confirmam as declarações prestadas inicialmente à autoridade policial, e em consonância com os demais elementos probatórios.

A testemunha Joelder Andrade de Campos ( ID 15173901) narrou em audiência, in verbis:

No momento em que nós abordamos, tentamos abordá-lo, ele entrou nesse veículo branco, o Corolla, e saiu disparado pelas ruas de Castanhal. Entrando na contramão BR-316 foi uma certa apreensão no momento porque colocou-se em risco ali muitas vidas. Passou por outras vias além da BR-316 passou por umas vias bem movimentadas e né.

E aí foi numa teve alguns abalamentos ainda da nossa viatura com o carro dele jogou para cima da nossa até que ele em um certo momento né. Entrou em uma rua que dava acesso ao matagal. Assim, uma rua sem saída. Nós chegamos em seguidas e efetuamos a abordagem dele. (...) Fizemos a aproximação ali, né? Do veículo.

E pra ver se não tinha outras pessoas dentro, armas essas coisas, drogas,

e dentro do veículo foi observado dois tabletes de substância análoga à entorpecente.

No mesmo sentido as declarações das testemunhas Romário Lima Gonçalves (ID 15173896) e Ulisses Santos Pará Filho (ID 15173895/15173902), restando inconteste que o réu foi abordado após ser flagrado saindo de uma residência indicada na denúncia anônima como ponto de tráfico, local em que foi apreendida a mesma substância encontrada em seu automóvel (cocaína). A tentativa de fuga e a negativa infundada da própria abordagem corroboram, em vez de afastar, sua vinculação ao evento delituoso.

Não obstante as alegações do recorrente, o conjunto fático-probatório revela-se suficiente para sustentar o juízo condenatório imposto ao apelante, por incurso no crime descrito pelo art. 33 da Lei 3.343/2006, sendo incabível a sua absolvição.

Em relação ao pedido do recorrente para que lhe seja garantida a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, eis que não é reincidente, embora acolhida a referida alegação, na medida em que é formalmente primário,
não merece acolhida a pretensão de reconhecimento do tráfico privilegiado
. Isso porque as circunstâncias que permearam a apreensão da substância entorpecente — modo de embalagem da droga (pacotes grandes) e a existência de outros dois corréus -

demonstra a função na cadeia de entrega da droga e denota vínculo não eventual com o tráfico, revelando-se
incompatível com o requisito subjetivo da não dedicação a atividades criminosas
, exigido para a aplicação da benesse legal.

Assim tem decidido o STJ, ao admitir que o modo de agir e a própria dinâmica da infração podem afastar a minorante.

Vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HA BEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA. INAPLICABILIDADE . TRÁFICO INTERESTADUAL. ORGANIZAÇÃO. PLANEJAMENTO. REGIME FECHADO . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 . O acordão impugnado considerou, não apenas a quantidade de drogas, 1.080kg de maconha, mas também as circunstâncias do delito, a organização, planejamento, participação de outros agentes e o tráfico interestadual para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
. 2. A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, a autorizar, em princípio, a fixação do semiaberto deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa referente à quantidade de drogas apreendidas . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 878517 SP 2023/0458584-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024) –
grifamos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO . PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A MINORANTE. MODIFICAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Pedido de aplicação do tráfico privilegiado. A despeito da quantidade de droga apreendida - 33 (trinta e três) invólucros contendo cocaína, perfazendo peso aproximado de 26,7 gramas; 68 (sessenta e oito) invólucros contendo crack, perfazendo peso aproximado de 17 gramas; e 02 (dois) invólucros contendo maconha, perfazendo peso aproximado de 15,2 gramas-, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado.
Conforme exposto pela Corte originária, a dedicação da paciente à atividade delitiva está caracterizada: i) pelo concurso três agentes na prática do comércio espúrio; ii) a quantidade relevante de entorpecente; iii) as informações policiais de que o tráfico de drogas já era praticado no local há ao menos dois meses. III - Com efeito, não há falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos conforme a jurisprudência do STJ.
Precedentes . IV - Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo.Precedentes. V - Nesse contexto, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus .Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 840963 SP 2023/0260512-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) –
grifamos.

In casu, a dinâmica dos fatos afasta o apelante da pequena traficante, a qual a lei assegura a redução da reprovabilidade da conduta.

Por fim, cumpre a esta instância revisora a reanálise da dosimetria aplicada, por meio da qual em consonância com os arts. 59 e 68 do Código Penal. Devidamente valorada na sentença recorrida uma circunstância judicial negativa ao acusado (quantidade e natureza da droga), a
pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
(referente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delitivo), que em razão da inexistência de agravantes/atenuantes e causas de aumento de pena, restou a
pena definitiva imposta ao apelante
.

O regime inicial de cumprimento de pena do recorrente é o semiaberto, a teor do art. 33, §2º, b, do CP.

Deixo de realizar a detração porquanto ausentes, nos autos, elementos fáticos e jurídicos suficientes que permitam, nesta instância recursal, o exame acurado do período de custódia cautelar efetivamente cumprido e sua correlação com a pena imposta. Compete, pois, ao juízo da execução, detentor dos meios adequados para aferir a regularidade e exatidão da detração, proceder à verificação e aplicação do benefício, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como de conceder o sursis, posto que a pena imposta ao recorrente supera o limite estabelecido pelos arts. 44, I e 77, ambos do CP.

Mantidos as determinações da sentença recorrida não combatidas pelo presente recurso.

Ante o exposto,
conheço, porém nego provimento ao recurso de apelação criminal
, mantendo sentença condenatória e a pena final imposta ao apelante
Fabricio José Vasconcelos dos Santos a de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, por incurso na conduta delitiva descrita no art. 33 da Lei nº 11/343/2006, conforme consta do voto.

Belém/PA, 04 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/06/2025